Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL E processual civil. embargos dE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITÍGIO POSSESSÓRIO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. JURISDIÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO RECURSAL.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, não se encontra caracterizada qualquer omissão no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
2.1 A matéria devolvida à instância recursal, quanto à conexão por prejudicialidade externa, deve se restringir à análise em relação à ação originária e aos processos distribuídos por dependência a esta, não sendo possível examinar suposta prevenção de juízo para julgamento de outro processo que não se encontra sob o crivo desta jurisdição.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.